Tribunal: TJBA
Processo: 8053983-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053983-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIANNE DA CONCEICAO MENESES

Advogado(s): SHAUAN DA SILVA MARINHO NOBRE

AGRAVADO: ROGÉRIO DO SANTOS COSTA e outros (2)

Advogado(s):VERENA CARRERA TORRES, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. ATESTADOS DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO APRESENTADOS COMO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DOS DOCUMENTOS À BANCA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar destinado ao reconhecimento da validade de certidões de conclusão de cursos de pós-graduação apresentadas na fase de títulos de concurso público, bem como à atribuição de pontuação correspondente. A decisão agravada entendeu ausente comprovação do envio dos documentos à banca examinadora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência, em sede recursal, para determinar o cômputo de pontos relativos a títulos acadêmicos; (ii) aferir a existência de probabilidade do direito, em razão da alegada apresentação de certidões de conclusão de cursos de pós-graduação e da suposta ilegalidade da recusa da banca.

III. Razões de decidir

3. A intempestividade das contrarrazões impede o seu conhecimento.

4. O deferimento da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

5. Não houve comprovação idônea de que os documentos referentes aos títulos foram efetivamente enviados à banca examinadora, elemento indispensável para aferição da legalidade do ato administrativo impugnado.

6. O “print screen” juntado é incompleto, não contém identificação da candidata e indica negativa de pontuação com base no item 12.5 do edital, alusivo aos cursos aptos à pontuação.

7. A ausência de prova do envio dos documentos inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito, especialmente porque a apresentação tempestiva dos títulos é condição para sua análise.

8. Evidencia-se perigo de dano inverso, caso deferida a tutela recursal, diante da possibilidade de futura nomeação seguida de irreversibilidade financeira, caso a segurança seja denegada ao final.

9. Mantém-se a decisão agravada por estar devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tes
e

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para cômputo de títulos em concurso público exige prova inequívoca de que os documentos foram tempestivamente enviados à banca examinadora; 2. A ausência de comprovação do envio dos títulos impede o reconhecimento da probabilidade do direito e autoriza a manutenção da decisão que indefere a tutela liminar.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 300, 1.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8053983-20.2024.8.05.0000, sendo agravante Dianne da Conceição Meneses e, agravada, Fundação Luis Eduardo Magalhães, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
,

nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator